Tribunal: TJSP
Processo: 1002931-13.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação indenizatória – Atualização monetária do valor da indenização que se faz com base na variação do INPC do IBGE, de acordo com a utilização de tabela prática – Sentença que não deliberou noutro sentido – Ausência de interesse recursal neste tema – Sucumbência preponderante da autora da ação, que implica em que suporte integralmente os encargos processuais –

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação indenizatória – Atualização monetária do valor da indenização que se faz com base na variação do INPC do IBGE, de acordo com a utilização de tabela prática – Sentença que não deliberou noutro sentido – Ausência de interesse recursal neste tema – Sucumbência preponderante da autora da ação, que implica em que suporte integralmente os encargos processuais – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000382970
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002931-13.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante CRIRIS
FINOTTI BACHEGA, é apelado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002931-13.2018.8.26.0168 -Voto no 13.884
2
VOTO No 13.884
Apelação Cível no 1002931-13.2018.8.26.0168
Comarca de Dracena/1a Vara
Apelante: Criris Finotti Bachega
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Ação indenizatória
Atualização monetária do valor da indenização que se faz com
base na variação do INPC do IBGE, de acordo com a utilização de
tabela prática Sentença que não deliberou noutro sentido
Ausência de interesse recursal neste tema
Sucumbência
preponderante da autora da ação, que implica em que suporte
integralmente os encargos processuais Inteligência do art. 86,
parágrafo único, do CPC Sentença mantida Recurso improvido.
Sentença proferida a f. 169/72 julgou parcialmente
procedente ação indenizatória visando à diferença de valor de seguro
obrigatório de veículo e condenou a ré em R$ 675,00, com
atualização do evento, juros a partir da citação, 30% das despesas
processuais e honorários de advogado, para ambas as partes, fixados
em R$ 500,00.
A autora recorre para que a atualização monetária
se faça com base na variação do INPC, a incidir sobre a indenização
deferida e pretende a ampliação da condenação em verba honorária,
uma vez que isto se fez em valor irrisório.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002931-13.2018.8.26.0168 -Voto no 13.884
3
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não ganha provimento algum.
A indenização terá mesmo que ser corrigida pela
variação do INPC do IBGE, que é o índice comumente utilizado na
Justiça Paulista, para atualização de valores.
A sentença não disse o contrário, de sorte que não
há interesse recursal neste tema.
Também não se dá guarida à pretensão de
majoração da verba honorária profissional, porque a recorrente decaiu
de parte substancial da sua pretensão, pois o seu pedido principal era
de receber R$11.812,50, ao passo que na sentença se deferiu
somente cerca de 5% do valor.
Nestes casos, prevalece a responsabilidade integral
da parte por custas e honorários de advogado (art. 86, parágrafo
único, do CPC), de sorte que a sentença até a favoreceu.
Não houve pedido alternativo na petição inicial, que
ocorre quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir
a prestação de mais de um modo. O que ali se fez foi um pedido
formulado em ordem subsidiária, previsto no art. 326 do CPC,
situação completamente diversa e que não afasta a sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002931-13.2018.8.26.0168 -Voto no 13.884
4
preponderante da autora.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso e eleva a verba honorária da ré para R$ 600,00.
Caio Marcel o Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)